Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. feminicídio. pronúncia. crime praticado por razões da condição do sexo feminino. discriminação à condição de mulher da vítima. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando a prática do crime de feminicídio, tipificado no artigo 121-A, § 1o, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de que o crime foi praticado por razões da condição do sexo feminino da vítima, caracterizando o delito de feminicídio.
III. Razões de Decidir
3. A prova dos autos revela indícios suficientes de que o crime foi cometido por razões da condição do sexo feminino da vítima, nos termos do artigo 121-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, visto que o acusado confirmou ter escolhido a ofendida por ser mulher — o que reputou facilitar convencê-la a realizar a corrida ou subtrair-lhe os pertences —, tendo-a estrangulado com um cadarço, assumido a direção do veículo e desferido golpes de faca, o que justifica a submissão do feito ao Tribunal do Júri, tal como requerido na inicial acusatória.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121-A, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1243583, 0701022-55.2020.8.07.0010, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16.4.2020, DJe 24.4.2020.